Tribunal: TJSP
Processo: 2177519-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo cumulado com cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Decisão que determinou a transferência de valores para os autos de inventário – Impossibilidade - Espólio que não figurou como locador no contrato de locação – Agravo de instrumento provido.